Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-03.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE JULGAMENTO CITRA PETITA REJEITADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS INDICAM A JUSTA POSSE DA PROPRIEDADE PELA APELADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DA TERRACAP SOBRESTADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONSENSO DAS PARTES ACERCA DA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL E DE MODO PRECÁRIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a apelante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou procedente o pedido para manter os autores na posse da propriedade rural em litígio.

2. O magistrado entendeu que os depoimentos das testemunhas indicam que a cerca que separava as propriedades rurais era antiga e foi indevidamente retirada pela apelante.

3. Diante das questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, compete ao magistrado deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. A perícia técnica não se revela necessária para solução dos pontos controvertidos fixados pelo magistrado. Preliminar rejeitada.

4. Não há interesse da Terracap no processo, pois essa empresa pública não possui competência para decidir disputas de posse. Exatamente pelo litígio acerca da sobreposição da posse das terras, impediu-se o trâmite do processo de regularização. Preliminar rejeitada.

5. As testemunhas ouvidas indicam que os apelados é quem exerciam a posse sobre o imóvel, não havendo justificativa plausível para a derrubada da cerca pela apelante.

5. A apelante alega que em processo administrativo perante a Terracap, o próprio órgão de regularização fundiária, indicou que as partes adotassem a poligonal cadastrada pela Terracap para que a regularização fosse adiante, conforme cópia dos autos no 0070.002.262/2016. Contudo, o processo administrativo foi sobrestado, em razão da sobreposição da área em litígio e, portanto, não foi conclusivo sobre o exercício efetivo da posse.

6. O laudo da assessoria topográfica apresentado pela apelante foi produzido de modo unilateral e de modo precário. Baseou-se em informações da Terracap, em que a própria agência pública considerou se tratar de processo inconclusivo em razão da sobreposição da terra. Ressalto, mais uma vez, que a Terracap não realizou completo levantamento topográfico da propriedade em litígio.

7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e no mérito, recurso não provido.